Tribunal: STF
Processo: HC 265858
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM 1/6. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO NA DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.12.2025, por Ludmilla Machado de Souza, advogada, em benefício de Felipe Augusto de Souza Cunha, contra decisão pela qual, em 31.1.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.706.818, conheceu do “agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe provimento para reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado e redimensionar a reprimenda em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa”. Essa decisão foi mantida no Superior Tribunal de Justiça, depois da interposição de sucessivos recursos para os órgãos colegiados.



    2. A impetrante alega que, embora tenha sido aplicada no Superior Tribunal de Justiça a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o percentual foi de 1/6, quando deveria ter sido o máximo de 2/3, pois o fundamento utilizado para a incidência do percentual mínimo seria a variedade do entorpecente apreendido, que teria sido encontrado na casa da corré Bruna Stefani Rocha Faro. Pondera que o paciente não tinha ciência dessa circunstância nem conhecia a referida corré.  



    Afirma que, se aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3, o regime prisional inicial deveria ser modificado de semiaberto para o aberto, nos termos da Súmula Vinculante n. 59 deste Supremo Tribunal.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer em medida liminar e no mérito: a readequação do regime inicial para o aberto e aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos ter sido o paciente e os corréus denunciados pelas práticas dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente:



    “(...) no dia 20 de julho de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Francisco Sebastião Pestana, na via pública, altura do nº 572, Jardim Roberto, nesta cidade e Comarca de Osasco, BRUNA STEFANI ROCHA FARO, qualificada a fls. 12/13, FELIPE AUGUSTO DE SOUZA CUNHA, qualificado a fls. 10/11, e GUSTAVO PEREIRA DE CARVALHO, qualificado a fls. 08/09, agindo de comum acordo e com unidade de desígnios entre si, traziam consigo, guardavam, transportavam e tinham em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para fins de venda para consumo de terceiros, consistentes em 01 (uma) grande porção de cocaína na forma de ‘crack’, no total de 121,60g (cento e vinte e um gramas e sessenta centigramas), 01 (um) tijolo de Cannabis sativa L (maconha), no total de 325g (trezentos e vinte e cinco gramas), 01 (uma) porção de Cannabis sativa L (maconha), no total de 15,60g (quinze gramas e sessenta centigramas), 04 (quatro) porções de Cannabis sativa L (maconha), no total de 113g (cento e treze gramas), 01 (uma) porção de tenanfetamina (MDA), no total de 0,10g (dez centigramas) e 08 (oito) ‘micropontos’ de LSD, no total de 0,20g (vinte centigramas), além de 06 (seis) brigadeiros de chocolate, no total de 97,30g (noventa e sete gramas e trinta centigramas), em cuja composição verificou-se a presença de Cannabis sativa L (maconha) (...). Consta, ainda, dos inclusos autos do inquérito policial que, na mesma data, hora e local, BRUNA STEFANI ROCHA FARO, qualificada a fls. 12/13, FELIPE AUGUSTO DE SOUZA CUNHA, qualificado a fls. 10/11, e GUSTAVO PEREIRA DE CARVALHO, qualificado a fls. 08/09, associaram-se entre si, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.



    Narra a inicial acusatória, ainda, que, segundo se apurou, no dia dos fatos, guardas civis receberam notícia de que, naquela data, haveria uma entrega de drogas para a moradora do imóvel situado no sítio dos fatos. Diante da informação, os policiais montaram campana no entorno do logradouro indicado, observando a movimentação naquela residência. Por volta das 11h30min, aportou naquele local o veículo VW/Fox 1.0 GII, de placas FGF 0503/São Paulo SP, de onde o denunciado FELIPE desembarcou, trazendo, em mãos, um pacote, o qual foi entregue para a denunciada BRUNA, residente no mencionado imóvel. Assim que a entrega foi realizada, os policiais civis se revelaram e abordaram FELIPE e BRUNA, verificando, na revista pessoal, que o referido pacote continha um tablete de maconha. BRUNA autorizou a entrada em sua casa e, em revista domiciliar, os agentes da lei encontraram uma grande porção de ‘crack’, uma porção de maconha, uma porção de MDA, oito micropontos de LSD, além de seis brigadeiros de chocolate em cuja composição BRUNA revelou conter maconha, duas balanças de precisão e um caderno com anotações do tráfico”.  



    5. Em 19.9.2023, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Osasco/SP absolveu o paciente e os corréus da imputação da prática dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente na Ação Penal n. 1501700-28.2021.8.26.0542.



    Contra essa sentença, a acusação interpôs recurso de apelação criminal, à qual, em 6.3.2024, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento para condenar o paciente à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Não foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Esse acórdão foi objeto de recurso especial interposto em benefício do paciente, que foi inadmitido. Contra a inadmissão desse recurso, foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.706.818, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgá-lo, decidiu conhecer do “agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe provimento para reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado e redimensionar a reprimenda em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa”. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi aplicada no percentual mínimo de 1/6, com base nos seguintes fundamentos: 



    “(...) Passo à readequação da dosimetria da pena. 



    Na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixa-se a pena-base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    Na segunda fase, não há atenuantes nem agravantes. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento da pena. No que diz respeito à minorante do tráfico privilegiado, verifico que na vertente da Excelsa Corte, as Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça entendem que o julgador, ao reconhecer que o réu faz jus à causa especial de diminuição da pena, deve aplicar a minorante dentro dos graus balizadores estipulados no art. 33, § 4º, da Lei no 11.343/06, levando em consideração os elementos concretos coligidos aos autos, com preponderância a natureza, a diversidade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, haja vista o disposto no art. 42 da mesma lei, objetivando atender aos fins da reprimenda, bem como aos princípios da discricionariedade vinculada e da individualização da pena.



    (...) No caso, foi apreendida expressiva quantidade e variedade de substância entorpecente – ‘1 pedra de crack (121,60 gramas), 1 tijolo de maconha (325 gramas), 1 porção de maconha (15,60 gramas), 4 porções de maconha (113 gramas), 1 porção de tenanfetamina (0,10 grama), 8 micropontos de LSD (0,20 grama) e 6 brigadeiros de chocolate com maconha (97,30 gramas)’ (fl. 805) – que justificam a aplicação do redutor na fração de 1/6. 



    A reprimenda se torna definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 417 dias-multa. 



    Por derradeiro, considerando a pena definitiva aplicada, a primariedade do réu e a inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP”.



    Depois de sucessivos recursos interpostos em benefício do paciente, essa decisão foi mantida e transitou em julgado em 4.9.2025, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente no Superior Tribunal de Justiça.  



    6. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 4.9.2025, tornando-se definitivo o título penal condenatório quase três meses da impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 1º.12.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.11.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).  



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    7. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    8. A impetrante insurge-se contra o percentual de 1/6 da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, definido no Superior Tribunal de Justiça, afirmando não ter sido apresentada fundamentação idônea e postulando a redução no percentual máximo de 2/3.  



    Ao fixar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual de 1/6, e não no percentual máximo de 2/3, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, apresentou como fundamentação, mantida depois sucessivos recursos, a “expressiva quantidade e variedade de substância entorpecente – ‘1 pedra de crack (121,60 gramas), 1 tijolo de maconha (325 gramas), 1 porção de maconha (15,60 gramas), 4 porções de maconha (113 gramas), 1 porção de tenanfetamina (0,10 grama), 8 micropontos de LSD (0,20 grama) e 6 brigadeiros de chocolate com maconha (97,30 gramas)’”. Essa circunstância não foi utilizada para a fixação da pena-base, que ficou no mínimo legal.



    Assim, no exercício do livre convencimento motivado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foi apresentada fundamentação idônea para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6.  



    9. Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de que ‘[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto’ (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13). 4. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017).  



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME  
DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. (…) Esta Corte tem assentado, no que diz respeito ao quantum de diminuição da pena alusivo ao tráfico privilegiado, que ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.’ Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias entenderam adequado o percentual de incidência da minorante levando-se em consideração a função desempenhada, a ciência do recorrente de que estava a serviço do grupo criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas e a quantidade de entorpecente transportada — aproximadamente 84 quilogramas de cocaína. 4. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo recorrente, conforme precedentes desta Suprema Corte.(…) Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 241.323-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 16.10.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA: A) A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, NA METADE; B) O REGIME INICIAL SEMIABERTO; C) A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.490-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.8.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADEDE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL DE 1/6: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.252-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.10.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006  
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.10.2020).  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06). NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. (...) ORDEM DENEGADA. 1. O grau da redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra in procedendo aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski)” (HC n. 114.181, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.8.2013).  



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 186.094, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.6.2020; e HC n. 183.920, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.4.2020.



    Mantida a pena de quatro anos e dois meses imposta ao paciente no Superior Tribunal de Justiça, não há se cogitar de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.   



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).  



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora